Tribunal: TJDFT
Processo: 0700925-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO INOMINADO QUE NÃO IMPUGNA DE FORMA ESPECÍFICA OU ADEQUADA O ARGUMENTO CENTRAL DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática da relatora que negou seguimento ao recurso inominado. Em seu recurso, o agravante sustenta que o recurso impugnou de forma especificada e minudente os argumentos da sentença, preenchendo todos os pressupostos de admissibilidade recursal. Pede a reforma da decisão. Contrarrazões apresentadas.
II. Com efeito, os arts. 1.002 e 1.013 do CPC consagram o princípio do “tantum devolutum quantum apellatum”. Ou seja, o Tribunal somente deve conhecer o recurso naquilo em que houve impugnação da decisão recorrida, embora deva analisar todas as alegações referentes ao capítulo impugnado. Nesse sentido: “(...) o princípio da profundidade do efeito devolutivo permite ao Tribunal examinar os fundamentos relevantes, independentemente de sua repetição nas razões recursais, desde que o recurso impugne a decisão de forma adequada.(...)” (REsp n. 2.119.044/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJEN de 20/12/2024.).
III. Na hipótese, conforme exposto na decisão agravada, a sentença julgou procedente o pedido amparada em tese vinculante do STJ firmada no julgamento do Tema 1.049. A tese jurídica foi assim firmada: “O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional."
IV. O agravante, contudo, não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para atacar o fundamento principal da sentença. O Tema 1.049 do STJ sequer foi citado nas razões recursais. O recorrente se limitou a repetir os fundamentos da petição inicial de que o edital do concurso exige “certificado de conclusão de ensino médio expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, curso técnico em enfermagem ou habilitação legal equivalente e registro no conselho de classe.”
V. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da decisão atacada, porque não há impugnação específica ou mesmo adequada (REsp n. 2.119.044/PR) aos argumentos centrais da sentença.
VI. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.